Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700324-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA REGINA SOUZA SLVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHEYLA REGINA SOUZA SLVA visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Postulou a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal disponibilize o medicamento ALFATIROTROPINA 0,9 MG. Solicitou, também, a concessão de tutela antecipada que foi indeferida por esta relatora. Em seguida, a agravante juntou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ocorre que, em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que o Juízo de origem reconsiderou o pleito de antecipação de tutela e determinou o Distrito Federal o fornecimento do medicamento. Logo, o objetivo almejado pela autora, ora agravante, restou concretizado, uma vez que não será necessário a reforma da decisão para conceder a tutela que já restou deferida. Tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito